Tribunal: TJSP
Processo: 2067386-18.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
HABEAS CORPUS – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP – Inexiste constrangimento ilegal em decisão que decreta a prisão preventiva ou denega liberdade provisória, diante da demonstração da materialidade do delito e da existência de indícios da autoria, fundamentada em fatos concretos indicadores da real necessidade da

Ementa:
HABEAS CORPUS – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP – Inexiste constrangimento ilegal em decisão que decreta a prisão preventiva ou denega liberdade provisória, diante da demonstração da materialidade do delito e da existência de indícios da autoria, fundamentada em fatos concretos indicadores da real necessidade da prisão cautelar do Paciente. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000382478
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2067386-18.2020.8.26.0000, da Comarca de Andradina, em que é impetrante TÂNIA
CLOUDINE DE OLIVEIRA SANTOS e Paciente DANILO SOARES DE LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2067386-18.2020.8.26.0000 -Voto no 13314
2
Habeas Corpus no 2067386-18.2020.8.26.0000
Comarca de Andradina 3a Vara
Paciente: Danilo Soares de Lima
Impetrante: Tânia Cloudine de Oliveira Santos
Impetrado: MMo Juiz de Direito da 3a Vara da Comarca de Andradina
Voto no 13314
HABEAS CORPUS
PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA
PRISÃO PREVENTIVA IMPOSSIBILIDADE PRESENÇA
DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP
Inexiste
constrangimento ilegal em decisão que decreta a prisão preventiva
ou denega liberdade provisória, diante da demonstração da
materialidade do delito e da existência de indícios da autoria,
fundamentada em fatos concretos indicadores da real necessidade
da prisão cautelar do Paciente. Ordem denegada.
Vistos.
Tânia Cloudine de Oliveira Santos, Advogada
inscrita na OAB/SP sob no 385.527, impetra este Habeas Corpus, com pedido
liminar, em favor de Danilo Soares de Lima, apontando como autoridade
coatora o MMo Juiz de Direito da 3a Vara da Comarca de Andradina, alegando,
em síntese, que o Paciente está sofrendo constrangimento ilegal, em razão da
decisão que decretou a prisão preventiva, carente de fundamentação, sem
demonstrar em termos concretos a necessidade da medida. Aduz que não estão
preenchidos os requisitos da prisão preventiva, que o Paciente é primário,
demonstrou arrependimento, tem ocupação lícita e possui uma filha de 07 anos
de idade, que dele depende. Alega a precariedade dos estabelecimentos
prisionais, sobretudo, diante da pandemia do “COVID-19”, e menciona a
Recomendação no 62 do CNJ.
Assim, requer a concessão da liminar, para que seja
expedido alvará de soltura em favor do Paciente, bem como, ao final,
concedida a ordem de Habeas Corpus e convalidada a liminar, para sanar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2067386-18.2020.8.26.0000 -Voto no 13314
3
constrangimento ilegal que sofre, revogando-se a prisão preventiva.
Subsidiariamente, pleiteia a substituição da prisão preventiva por uma das
medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP (fls. 01/19).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 118/120).
Prestadas as informações pela digna autoridade
Judiciária dita coatora (fls. 123/124), manifestou-se a D. Procuradoria Geral
de Justiça pela denegação da ordem (fls. 127/131).
É o relatório.
No caso presente, verte das informações prestadas
pela autoridade dita coatora que o Paciente foi preso em flagrante, em
04.04.2020, pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 121, § 2o,
incisos III, IV e VI, c.c. artigo 14, inciso II, e no artigo 147, na forma do
artigo 69, todos do Código Penal, c.c. a Lei no 11.340/06, e no artigo 121, §
2o, incisos II, III e IV, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal,
sendo a referida prisão convertida em preventiva no dia seguinte. Em
07.04.2020, foi oferecida a denúncia, recebida em 08.04.2020, sendo
determinada a citação do Paciente para a apresentação de resposta escrita (fls.
123/124).
E consta da decisão que decretou a prisão
preventiva, que ora transcrevo: “O encarcerado foi apreendido em flagrante pela
suposta pratica do(s) delito(s) provisoriamente classificado(s) como homicídio
qualificado (art. 121, § 2o, III, IV e VI cc artigo 14, inciso II e artigo 147, na forma
do artigo 69, todos do CP, no contexto da Lei 11.340/06
Não há qualquer ilegalidade na prisão do autuado.
Segundo narrado, os policiais foram acionados via
Copom, para atender ocorrência, inicialmente noticiada como agressão.
Deslocaram-se até o local, sito na Rua Alfredo de Castilho, no 30, em Castilho. Lá

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2067386-18.2020.8.26.0000 -Voto no 13314
4
chegando, encontraram o casal, Sra. Cristina e Sr. Adilson, ambos na área da
residência, ensanguentados. O Sr. Adilson narrou aos policiais que é atual
companheiro de Cristina e, nesta noite, por volta das 02h50m, o ex-esposo dela, Sr.
Danilo Soares, adentrou a residência, surpreendendo-os enquanto estavam
dormindo, sendo que ele foi atacado com facadas, as quais foram deferidas nas
regiões da cabeça, tórax e braço. Cristina, ao tentar ajudá-lo, também foi atingida
por Danilo com facadas na região da face (testa) e no braço, além de sofrer golpes
de capacete, estes, atingindo a região do rosto. Não souberam precisar a
quantidade de golpes que sofreram, sendo que após estas ações, o ex-esposo, autor
do delito, evadiu-se do local. Por sua vez, a Sra. Cristina confirmou tudo o que foi
dito por Adilson, acrescentando que esta não é a primeira vez que Danilo invade a
sua residência, inclusive com registro policial anterior e pedido de medidas
protetivas de urgência, deferido à época e expiradas recentemente. As vítimas
foram ao Hospital de Castilho, por meios próprios, onde receberam os primeiros
atendimentos. Na sequencia, a guarnição policial entrou em contato com o
investigador de polícia, Sr. Rafael, a fim de iniciar as buscas com o objetivo de
localizar Danilo. Nesse tempo, a Sra. Ariane, amiga comum dos envolvidos,
recebeu telefonema do indiciado, o qual relatou o que havia feito e que deseja se
apresentar à polícia. Assim, a Sra. Ariane foi até o local dos fatos e narrou aos
policiais o conteúdo do telefonema que havia recebido. Pouco tempo depois, o
próprio Danilo compareceu a residência- local dos fatos-, narrando que após
visualizar um carro estranho na residência de sua ex-mulher, pulou o muro e
esfaqueou Cristina e Adilson. Por fim, disse que estava arrependido. De posse de
todas as informações, foi dada voz de prisão em flagrante a DANILO e o
encaminharam a este plantão para as providências de polícia judiciária.
As imagens colacionadas evidenciam a violência (fl. 59).
As imagens de fls 75/78 dão conta da gravidade das lesões sofridas pelas vítimas.
Passo a analisar as medidas cabíveis.
(...)
No caso dos autos, o flagrante deve ser convertido em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2067386-18.2020.8.26.0000 -Voto no 13314
5
prisão preventiva em face da existência de prova da materialidade das infrações e
indícios de autoria, e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
Com efeito, os documentos acostados aos autos e os
depoimentos colhidos pela Autoridade Policial comprovam a existência da infração
penal, bem como indicam a participação do investigado na prática do delito em
questão e o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado é concreto, não
sendo suficientes as medidas cautelares menos gravosas estabelecidas pela
legislação.
Por fim, a decretação da segregação cautelar, no caso
dos autos, não tem por finalidade a antecipação de cumprimento de pena, tampouco
é decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou
recebimento de denúncia.
Por outro lado, embora entendendo a pandemia causada
pelo COVID-19, a segregação é medida necessária e proporcional à gravidade
verificada, sob pena de proteção deficiente de outros bens juridicamente relevantes
previstos no ordenamento. Nesta toada, a prisão cautelar se equaciona como a mais
justa e ponderada medida, cedendo a liberdade em face de outros interesses
protegidos pela vida em sociedade.
Como já destacou esta Corte, entendimento que pode ser
aplicado ao caso dos autos, mutatis mutandis: Por outro lado, urge obtemperar que
a eclosão da pandemia de Covid-19 não implica, por si só, na admissão automática
do paciente em regime de prisão domiciliar, notadamente porque inexistentes (a)
indicação de autoridade sanitária para que se proceda à soltura de presos,
provisórios ou não, (b) notícia de que pertença a grupo de risco, (c) documentação
médica apontando a necessidade atual de assistência à saúde diferenciada, (d)
demonstração de que há risco efetivo, no estabelecimento onde se encontra, maior
que o suportado pelas pessoas não-presas de contrair o coronavírus, (e)
comprovação de que em meio aberto receberá cuidados médicos mais adequados
do que aqueles estatalmente prestados e, paralelamente, (f) porque não evidenciado
que o Estado, na esfera direta ou indireta da administração penitenciária, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2067386-18.2020.8.26.0000 -Voto no 13314
6
tenha meios de prontamente oferecer tratamento, em caso de eventual infecção pelo
novo coronavírius (Sars Cov-2), em observância, inclusive, à regra jurídica
expressamente disposta no artigo 41, inciso VII, da Lei das Execuções Penais,
garantida pelo artigo 5o, inciso XLIX, da Constituição Federal (TJSP; Habeas
Corpus Criminal 2054949-42.2020.8.26.0000; Relator (a): Claudia Fonseca
Fanucchi; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Criminal; N/A - N/A; Data do
Julgamento: 02/04/2020; Data de Registro: 02/04/2020).
Ademais, alegações de residência fica e emprego certo
não bastam à quebra da prisão provisória, quando se está diante do delito dos
autos. Nesse sentido, ainda que o paciente fosse primário, com emprego certo e
endereço conhecido não pode implicar na sua automática libertação, pois, na
espécie, subsistem razões que recomendam a decretação e manutenção da sua
prisão em flagrante, como o fato de o crime ser definido como hediondo, o
resguardo da ordem pública e conveniência da instrução criminal, sendo que tais
elementos devem ser levados em conta para se negue o pleito.
Verifico, ainda, que houve a concessão recente de
medidas protetivas em favor da vítima, o que indica que as medidas cautelares
diversas da prisão (art. 319 do CPP) não parecem adequadas no caso dos autos,
tendo em vista que não seriam suficientes para impedir a reiteração ou perigo de
fuga. Por fim, eventual alegação de que a custódia cautelar é desproporcional à
futura pena do indiciado não se sustenta, pois apenas a conclusão da instrução
criminal será capaz de revelar qual será a pena adequada e o regime ideal para o
seu cumprimento. (...)
Descabe, pois, a prisão domiciliar.
De fato, na narrativa estarrecedora de uma das vítimas:
Não contente com barbárie, o agressor estava na posse de um capacete de
motocicleta e desferiu golpes no rosto de Cristina. Durante as agressões, Cristina
verbalizou que o meliante era Danilo, seu ex-marido. Em certo momento a faca
usada por Danilo quebrou a ponta da lâmina, então ele foi até a cozinha e pegou
outra faca e segurou Cristina. Todavia, o declarante apossou-se de uma cadeira e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2067386-18.2020.8.26.0000 -Voto no 13314
7
atingiu a cabeça de Danilo, fazendo com que ele soltasse Cristina. Percebendo que
poderia ser contido, Danilo saiu da casa e montou na sua motocicleta e disse a
seguinte frase: Eu sei que você não está com a medida protetiva, acabou! Vou
voltar para te matar! (fl. 06).
Certamente, posto em liberdade, há fortes indicativos de
que poderá, porventura, cumprir sua promessa, resultando em tragédia” (fls.
30/34).
Verifico, assim, que o I. Magistrado que decretou a
prisão preventiva o fez de forma fundamentada, considerando não somente a
gravidade abstrata do delito, mas a existência de indícios de autoria e de prova
da materialidade, as circunstâncias concretas do caso, bem como as condições
pessoais da Paciente, reveladoras da necessidade da manutenção da prisão
preventiva, atendendo ao disposto no artigo 312 do CPP.
Com
efeito,
considerando
as
circunstâncias
concretas em que, em tese, praticados os delitos, tendo em vista o fato de o
Paciente ter supostamente tentado matar sua ex-companheira e o atual
namorado dela, em razão dos sentimentos de ciúmes e possessão, mediante
recurso que dificultou a defesa das vítimas, que foram surpreendidas
enquanto dormiam, e, no caso da vítima Cristina, contra mulher por razões da
condição de sexo feminino, ao desferir golpes de faca contra o namorado de
sua ex-companheira, atingindo-o na cabeça, no rosto, no pescoço e no tórax,
bem como socos e golpes com um capacete e com uma faca contra a ex-
companheira, atingindo-a na testa e nos braços; bem como o fato de ter
supostamente ameaçado, por palavras, sua ex-companheira, dizendo-lhe “eu
sei que você não está com a medida protetiva, acabou! Vou voltar para te
matar”; e tendo em vista que a vítima já havia solicitado medidas protetivas
de urgência contra o Paciente, em dezembro de 2019, após ele ter invadido
sua residência com uma faca e tê-la agredido, bem como danificado a casa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2067386-18.2020.8.26.0000 -Voto no 13314
8
conforme o boletim de ocorrência (fls. 22/27), a denúncia (fls. 35/37) e os
depoimentos prestados na Delegacia (fls. 110, 111/112, 113/114 e 115),
revelando a necessidade de proteger a integridade física e psíquica dos
ofendidos, a manutenção da prisão preventiva era mesmo de rigor, para
atender às finalidades previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal.
A propósito: “HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE
RECURSO
PRÓPRIO.
INADEQUAÇÃO
DA
VIA
ELEITA.
HOMICÍDIOS
QUALIFICADOS. PRISÃO PREVENTIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS.
GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PERICULOSIDADE DO AGENTE.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP. INVIABILIDADE.
COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. ORDEM NÃO CONHECIDA. 1. O habeas
corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se
desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a
ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. A
privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter
excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5o, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a
medida, embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93,
IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença
de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do
artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela
jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal
Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, vedadas considerações
abstratas sobre a gravidade do crime. 3. No caso, as instâncias ordinárias se basearam
em elementos concretos que demonstram a necessidade da custódia, sobretudo a
gravidade da conduta e a periculosidade do agente, uma vez que teria matado sua
companheira com golpes de faca e, no dia seguinte, praticado novo homicídio contra
amiga da primeira vítima, que teria vindo à residência a procura dela. 4. Com efeito, "se
a conduta do agente - seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de
execução do crime - revelar inequívoca periculosidade, imperiosa a manutenção da
prisão para a garantia da ordem pública, sendo despiciendo qualquer outro elemento ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2067386-18.2020.8.26.0000 -Voto no 13314
9
fator externo àquela atividade" (HC n. 296.381/SP, Relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 4/9/2014). 5. Condições subjetivas
favoráveis ao recorrente não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso
estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes. 6.
Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a
segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as
providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. 7.
Ordem não conhecida.”(HC 368105/ RS - STJ- QUINTA TURMA - Relator Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, j. 22/11/2016) grifos nossos.
Nesse contexto, mostra-se inconsistente a alegação
de constrangimento ilegal ante a inexistência de motivo justificador da prisão
cautelar, em razão, in casu, da ausência dos requisitos autorizadores da
liberdade provisória, bem como da insuficiência das medidas cautelares
alternativas.
Frise-se que, para fundamentar a decisão que impõe
a prisão preventiva ou denega liberdade provisória, basta que o julgador se
pronuncie sobre a necessidade da medida cautelar, com base na presença de
indícios de autoria e prova da materialidade do delito.
A propósito: “Não se pode confundir a existência de
motivação simplificada com a ausência de fundamentação, pois o que exige a Carta
Magna no inciso IX do seu artigo 93, é que a decisão judicial seja fundamentada, e não
que a fundamentação seja correta na solução das questões de fato ou de direito da lide
(STF - AI 718.629/PB, Rel. Min. Carmem Lucia - DJe, 10/12/2008).
Assim, a decisão que decretou a prisão preventiva
foi devidamente fundamentada no fumus commissi delicti e no periculum
libertatis pelo I. Magistrado, o que atende às disposições do artigo 93, inciso
IX, da Constituição Federal.
Nesse
sentido:
“EMENTA:
HABEAS
CORPUS.
PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA NA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2067386-18.2020.8.26.0000 -Voto no 13314
10
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, NA NECESSIDADE DE ASSEGURAR-SE A
APLICAÇÃO DA LEI PENAL E NA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL.
PRESSUPOSTOS
DO
ART.
312
DO
CÓDIGO
DE
PROCESSO
PENAL.
DEMONSTRAÇAO. ORDEM DENEGADA. I - A decretação da prisão preventiva
baseada na garantia da ordem pública, na necessidade de assegurar-se a aplicação da lei
penal e na conveniência da instrução criminal está devidamente fundamentada em fatos
concretos a justificar a segregação cautelar. II - Transcrição do trecho do decreto de
prisão cautelar o qual dá conta de que o paciente supostamente integra quadrilha de
roubo de cargas. III - Habeas corpus denegado.” (HC 95-474/SP- STF- PRIMEIRA
TURMA- Rel. Min. Ricardo Lewandowski - DJ- 14-04-2009). grifo nosso
Cumpre
ressaltar
que
primariedade,
bons
antecedentes e residência fixa, por si sós, não são suficientes para a concessão
da liberdade provisória.
Nesse sentido já se manifestou o STF: “No tocante à
custódia cautelar, é da jurisprudência desta Corte que a primariedade, os bons
antecedentes, a residência fixa e a profissão lícita são circunstâncias pessoais que, de per
se, não são suficientes ao afastamento da prisão preventiva” (STF - HC 112642 - Relator
Ministro Joaquim Barbosa - j . 26/06/2012 Dje 10/08/2012).
E, ainda, o STJ: “HABEAS CORPUS. PRISÃO EM
FLAGRANTE. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE
LIBERDADE PROVISÓRIA. VALIDADE DA VEDAÇÃO CONTIDA NO ART. 44 DA LEI
N.o 11.343/06. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM
DENEGADA. 1. (...) 4. As condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons
antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós,
desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem
objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. 5. Ordem denegada”.
(Habeas Corpus no HC 186369/MG, Ministra Laurita Vaz).
Anoto, por oportuno, que não se olvida que o
Conselho Nacional de Justiça, em sua Recomendação no 62, de 17.03.2020,
diante da declaração pública de situação de pandemia em relação ao
“COVID-19”, novo “coronavírus”, pela Organização Mundial da Saúde em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2067386-18.2020.8.26.0000 -Voto no 13314
11
11.03.2020, recomendou que o controle da prisão seja realizado pela análise do
auto de prisão em flagrante, para conceder a liberdade provisória, com ou sem
fiança, considerando como fundamento extrínseco, inclusive, a necessidade de
controle dos fatores de propagação da pandemia e proteção à saúde de pessoas
que integrem o grupo de risco; ou, excepcionalmente, converter a prisão em
flagrante em preventiva, em se tratando de crime cometido com o emprego de
violência ou grave ameaça contra a pessoa; bem como recomendou a
reavaliação das prisões provisórias, priorizando-se mulheres gestantes,
lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por
pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência
ou presos que se enquadrem no grupo de risco, que estejam em
estabelecimentos penais com ocupação superior à capacidade, que não
disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob
ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do
sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que
favoreçam a propagação do novo “coronavírus”, bem como presos há mais de
90 dias ou por crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa.
Todavia, trata-se de recomendação e não de
determinação da imediata soltura de todos aqueles que se encontram
encarcerados, devendo-se levar em consideração, de uma lado, a saúde pública,
e, por outro lado, a necessidade da prisão preventiva para garantir a ordem
pública, a ordem econômica, a conveniência da instrução criminal e a aplicação
da lei penal, a luz do caso concreto.
A propósito: “(...) novas ordens de prisão cautelar devem
ser excepcionais neste momento de crise, de modo a priorizar as segregações
imprescindíveis para garantia da ordem pública e/ou econômica, da instrução criminal e da
aplicação da lei penal. A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na
análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2067386-18.2020.8.26.0000 -Voto no 13314
12
liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz
social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo,
de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens
juridicamente tutelados na norma penal. (...)” (STJ; Habeas Corpus no 567.408/RJ; Relator:
Ministro Rogerio Schietti Cruz; Decisão Monocrática; Data de Publicação: 23.03.2020).
Além disso, na ADPF 347, o C. STF, por maioria,
negou referendo à medida cautelar quanto à matéria de fundo, vencido o
Relator, Ministro Marco Aurélio.
E, in casu, além de os supostos delitos terem sido
cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, verifico que a prisão
preventiva, como já exposto, foi devidamente fundamentada e, a despeito da
pandemia do “COVID-19”, a manutenção da prisão cautelar se revela
efetivamente necessária para atender as finalidades previstas no artigo 312 do
Código de Processo Penal. Além disso, não consta destes autos que o Paciente
se enquadre nos grupos de risco da doença.
Observo, neste ponto, que estão sendo adotadas
medidas com a finalidade de evitar o contágio nos estabelecimentos prisionais,
como a suspensão das visitas, e que o artigo 14 da Lei de Execução Penal prevê
a assistência à saúde do preso, por meio do atendimento médico, farmacêutico
e odontológico. E, conforme dispõe o artigo 120, inciso II, da Lei de Execução
Penal, os presos provisórios e definitivos poderão obter permissão para sair do
estabelecimento, mediante escolta, quando houver necessidade de tratamento
médico, tudo a evidenciar que basta que o estado de saúde do preso seja
comunicado ao diretor do estabelecimento prisional, nos termos do parágrafo
único do artigo 120 da Lei de Execução Penal.
Nesse contexto, se restar comprovada a insuficiência
do tratamento realizado no estabelecimento prisional, tal fato deverá ser
comunicado, inicialmente, à autoridade administrativa da unidade prisional,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2067386-18.2020.8.26.0000 -Voto no 13314
13
para que adote as providências necessárias.
No mais, quanto à alegação das precárias condições
do estabelecimento prisional, anoto que não se pode imputar qualquer abuso ao
Juízo impetrado. Se há constrangimento ilegal, o mesmo deve ser atribuído ao
agente administrativo responsável pela gestão dos estabelecimentos
penitenciários, razão pela qual eventuais pedidos ou reclamações quanto às
condições do cárcere devem ser encaminhados, inicialmente, ao Juízo de
primeiro grau, e, perante ele, ser impetrado Habeas Corpus, sob pena de
supressão de instância.
Outrossim, no caso dos autos, não cabe o benefício
excepcional previsto no artigo 318, incisos III e VI, do Código de Processo
Penal, uma vez que, de acordo com o referido dispositivo legal, o Magistrado
“poderá” substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for o
único responsável pelos cuidados do filho de até 12 anos de idade
incompletos ou imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6
anos de idade ou com deficiência, não constituindo, portanto, direito
subjetivo do Paciente.
No presente caso, as circunstâncias concretas em
que supostamente praticados os delitos demonstram a insuficiência da prisão
domiciliar para garantir a ordem pública, a aplicação de lei penal e a instrução
criminal, dada a dificuldade de fiscalização do seu efetivo cumprimento.
Ademais, não há nos autos qualquer prova que demonstre, estreme de
dúvidas, que o Paciente seja o único responsável pelos cuidados de sua filha e
que ela necessita de seus cuidados ininterruptos e se encontra desamparada ou
em situação de risco em razão da sua prisão.
Sobre o tema, ensina Guilherme de Souza Nucci que
“a prisão domiciliar constitui faculdade do juiz - e não direito subjetivo do acusado. Por
óbvio, não significa dizer que a sua concessão se submete ao capricho do magistrado, algo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2067386-18.2020.8.26.0000 -Voto no 13314
14
afrontoso à legalidade. Se o sujeito, cuja preventiva é decretada, preenche alguma das
hipóteses do art. 318 do CPP, havendo oportunidade, merecimento e conveniência, o juiz
pode inseri-lo em prisão domiciliar. Não haverá sentido, por exemplo, em ser o
magistrado obrigado a colocar em domicílio o perigoso chefe de uma organização
criminosa somente porque completou 80 anos” (in Código de Processo Penal Comentado,
15a ed., Ed. Forense, p. 778).
Nesse sentido já decidiu o STJ: “A despeito da
benfazeja legislação, que se harmoniza com diversos tratados e convenções
internacionais, vale o registro, com o mesmo raciocínio que imprimi ao relatar o HC n.
291.439/SP (DJe 11/6/2014), de que o uso do verbo 'poderá', no caput do art. 318 do CPP,
não deve ser interpretado com a semântica que lhe dão certos setores da doutrina, para os
quais seria 'dever' do juiz determinar o cumprimento da prisão preventiva em prisão
domiciliar ante a verificação das condições objetivas previstas em lei.
Semelhante interpretação acabaria por gerar uma vedação
legal ao emprego da cautela máxima em casos nos quais se mostre ser ela a única hipótese
a tutelar, com eficiência, situação de evidente e imperiosa necessidade da prisão.
Outrossim, importaria em assegurar a praticamente toda pessoa grávida ou com prole na
idade indicada no texto legal o direito a permanecer sob a cautela alternativa, mesmo se
identificada a incontornável urgência da medida extrema” (HC 351.886/ RS- SEXTA
TURMA- Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 15/12/2016).
Consigne-se, ainda, que a prisão cautelar não
afronta, de modo algum, o princípio constitucional da presunção de inocência
(art. 5o, LVII, CF), sobretudo em se considerando que a Carta Constitucional
de 1988 também contempla a possibilidade da prisão decretada pela
autoridade judiciária competente, consoante o preceito do artigo 5o, inciso
LXI.

Neste sentido, já se pronunciou esta C. Corte de
Justiça: “LIBERDADE PROVISÓRIA - Direito de aguardar em liberdade o julgamento -
Benefício pleiteado com base no princípio da presunção de inocência consagrado no inc.
LVII do art. 5o da CF - Inadmissibilidade - Consagração que não importou revogação das
modalidades de prisão (em flagrante, preventiva ou decorrente de pronúncia) anteriores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2067386-18.2020.8.26.0000 -Voto no 13314
15
ao trânsito em julgado da sentença previstas na lei ordinária, conforme, aliás, o "caput" e
os incs. LIV e LXI do próprio art. 5o da Carta Magna.” (TJSP - R44/280).
Dessa forma, presentes os requisitos do artigo 312
do Código de Processo Penal, não há que se cogitar de constrangimento ilegal
a ser sanado por meio do writ.
Ante o exposto, denego a ordem.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator